Tribunal: TJMT
Processo: 1016704-96.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016704-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO PAULO MENDES ZAQUEO - CPF: 002.091.171-84 (APELADO), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - CNPJ: 02.332.886/0001-04 (APELANTE), FREDERICO SANCHES DE MAURO SHIGAKI - CPF: 358.426.348-48 (ADVOGADO), THAIS DOS SANTOS MIRANDA SILVA - CPF: 402.602.378-84 (ADVOGADO), PEDRO MADUREIRA DE PINHO LUZES - CPF: 095.406.437-24 (ADVOGADO), FABRICIO CUNHA DE ALMEIDA - CPF: 056.388.647-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

APELADO:
JOAO PAULO MENDES ZAQUEO

EMENTA:

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO INDEVIDO EM INVESTIMENTOS –
ATO ILÍCITO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
RECONHECI
DA
PELA APELANTE – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O desconto indevido de valores em
resgate de
investimentos

caracteriza falha na prestação d
os
serviços
da Corretora
e enseja reparação por dano moral, dada a violação aos direitos de personalidade do consumidor
, que não se confunde com
o mero
risco
do investimento em bolsa de valores
. Inteligência
dos
arts
. 5º, incisos V e X, da CF/88, c/c
arts
. 12, 186 e 927 do Código Civil Brasileiro.

Considerando-se as circunstâncias
do caso concreto, uma vez que não ocorreu desconto ilícito ao ponto de comprometer a subsistência econômica do apelante, nem conduta da recorrente a negativar publicamente o nome do apelado, além do fato do montante de R$ 40.000,00
de indenização por danos morais
ultrapassar, inclusive, o dobro do valor do desconto indevido (R$ 18.240,00), o valor arbitrado na sentença deve ser reduzido para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois
esta
se ostenta justa e adequada, estando em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os objetivos da reparação.
Inteligência do art. 944,
caput
e parágrafo único, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
, tirado contra
sentença (ID
213652482
) proferida pelo Juízo da
Sétima

Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, em Ação de Indenização por Danos
Materiais e
Morais, movida em
por

JOAO PAULO MENDES ZAQUEO
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

[...]

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado na inicial por JOAO PAULO MENDES ZAQUEO para CONDENAR a Requerida XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A. ao pagamento:

a) no valor de R$ 36.480,00 (trinta e seis mil quatrocentos e oitenta reais), a título de repetição do indébito
, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso;

b) no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação
e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo
85,§
2º do NCPC.

[...]

[
G
rifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
213652483
), a apelante
apresenta
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Do dano moral
: afastamento da condenação ou, subsidiariamente, redução do montante indenizatório

O apelado
, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID

213652488
)
nas quais
rebate
as alegações da recorrente.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos originais
(
s
entença
-
28312202
)
, e preparo
recolhido,

nos termos da certidão de ID
214089697
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

APELADO:
JOAO PAULO MENDES ZAQUEO

VOTO

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de
r
ecurso de
a
pelação
,
tirado contra sentença
proferida pelo Juízo
da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida
pelo apelado
, julgou procedentes os pedidos da inicial

para condenar a
apelante em danos materiais e morais decorrente
do defeito na prestação de serviço no contexto d
e
intermediação da negociação de títulos e valores mobiliários contratada pelo
a
pelado.

Em síntese, a recorrente se insurge apenas contra a condenação
em indenização por danos morais.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela apelante.

1.
Do dano moral: afastamento da condenação ou, subsidiariamente, redução do montante indenizatório

A recorrente
sustenta que o desconto indevido de valores
que não comprometem a
subsistência da parte,
trata-se de mero aborrecimento
incapaz de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento e, portanto, não resulta

em danos morais.

A apelante
alega, também,
que
o apelado “[...]
é investidor agressivo, habituado a operações de

alto risco como aquela geradora do dano moral ora
impugnado, com renda mensal autodeclarada de R$

10.000,00 (dez mil reais), e patrimônio autodeclarado superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais)
.
” (ID 2136
52483, p. 06)

Assevera que, apesar do apelado ter sofrido desconto indevido em seus investimentos,
não sofreu lesão extrapatrimonial em razão do valor diminuto do desconto, sendo este insuficiente para comprometer sua subsistência
e, além disso, foi determinada a restituição do desconto pela sentença.

Na eventualidade de se manter a condenação pelos danos morais, aduz que
devem ser aplicados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para a redução do montante indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O apelado, por sua vez, sustenta que
a apelante reconhece a falha na prestação dos serviços
, cujo desconto indevido foi no montante de R$ 18.240,00.

Assevera que o montante da condenação em indenização por danos morais (R$ 40.000,00) não merece reforma, pois em consonância com a capacidade econômica das partes e
com
caráter pedagógico, educativo e punitivo
.

Sustenta que o montante indenizatório não
gerará o enriquecimento sem causa do recorrido.

Ressalta ainda, que a apelante, ao descumprir com suas obrigações de cautela e prudência da atividade, causou prejuízo financeiro e constrangimentos indevidos ao apelado.

Alega, também, que sofreu enorme desgaste
em decorrência das reiteradas tentativas para solucionar o ocorrido, o que acarretou
a perda de tempo útil (desvio produtivo) do consumidor.

Desse modo, o recorrido postula pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
Ressai dos autos que a ora recorrente
reconheceu o desconto indevido, no montante de
R$ 18.240,00
, sobre os valores
, sacados pelo apelante,
decorrente de venda de ações da então Via Varejo (
VIVAR3),
deixando de recorrer sobre
esta questão.

No que tange aos danos morais,
não há falar em risco do negócio ou mero aborrecimento do consumidor
, uma vez que
se trata de

falha na prestação
de serviços

por
ato ilícito
,
inclusive reconhecido

em instância recursal
pela apelante
,
qual seja, o
desconto
ilícito
de montante considerável
, de
R$ 18.240,00
, sob
r
e a quantia que deveria ser integralmente resgatada no valor de R$ 100.608,00
, nada tendo a ver
o caso
com risco do investimento
.

Ademais, ressai dos autos que
o consumidor apelado
tentou, inúmeras vezes, por meios extrajudiciais
, antes de ajuizar a ação,
buscar
solução
da lide juntamente à apelante, a qual se negou à autocomposição.

Desse modo, evidente
, no caso concreto,
a violação à esfera
dos direitos de personalidade do apelado,
o que justifica a indenização compensatória,
nos termos dos
arts
. 5º,
incisos V e X, da CF/88, c/c
arts
.
12, 186 e 92
7
do Código Civil Brasileiro
.

Porém,
no que concerne à quantificação da reparação, sabe-se que o critério para a sua fixação decorre da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não devendo representar enriquecimento para a parte autora e nem deixar de atingir seu objetivo punitivo e preventivo para a conduta da Ré
, com fulcro no
art. 944,
caput
e parágrafo único, do Código Civil
.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho, conforme cito:

[...] Creio que na fixação do quantum
debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral,
deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais
. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do
sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”. (
(
in
Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105)

Assim, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto,
uma vez que não ocorreu
desconto ilícito ao ponto de comprometer a
subsistência econômica do
apelante,

nem conduta da recorrente
a negativar
publicamente o nome do apelado
,
além do fato do montante
de R$ 40.000,00 ultrapassar, inclusive, o dobro do valor do desconto indevido (R$
18.240,00
),
entendo que o valor arbitrado
na sentença

deve ser reduzido para
a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, pois
est
a
se ostenta just
a
e adequad
a
, estando em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os objetivos da reparação.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RAC -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INVESTIMENTOS EM BOLSA DE VALORES
– APLICABILIDADE DO CDC – AGENTE INVESTIDOR SEM AUTORIZAÇÃO PARA GERIR APORTE FINANCEIRO – IMPERÍCIA CONFIGURADA –
CORRETORA OPERATIVA PERANTE A BOVESPA
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM RAZÃO DE NEGLIGÊNCIA NA GESTÃO – ATO ILÍCITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM DEBEATUR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - De acordo com o art. 1º, §1º, III, da Lei Complementar n 105/2001, as corretoras de câmbio e valores mobiliários são consideradas instituições financeiras e estão submetidas às regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (art. 3º, §2º, CDC e Súmula nº 297, STJ), de forma que sua responsabilidade civil é objetiva.

2 - No caso concreto, não há falar em risco do negócio imobiliário ou instabilidade do sistema BOVESPA, pois tais possibilidades não seriam suficientes para provocar o resultado danoso causado na vida financeira da pessoa física (Home Broker), não fosse a conduta imperita (intencional ou não) por parte do agente contratado pela Corretora para agir em seu nome, e sem o devido registro.

3 - É solidariamente responsável a corretora que deixa
de averiguar
se o agente investidor detinha autorização do Conselho de Valores Mobiliários - CVM para operar na Bolsa de Valores, devendo suportar os prejuízos materiais e morais configurados.

4 -
Afigura-se razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais no caso concreto
.

(N.U 0011007-34.2010.8.11.0041
, ,
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018,
Publicado
no DJE 17/12/2018)

Diante do exposto
,
conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para

reformar parte da sentença apelada e
reduzir
o montante da condenação indenizatória
, por danos morais,
ao valor de R$
5
.000,00 (
cinco mil
reais), mantidos, no mais, os demais termos da sentença exatamente como proferida.

Por fim,
conforme a
Súmula n.º 326 do Superior Tribunal de Justiça
, não há que se falar em sucumbência recíproca por se tratar de decaimento mínimo do pedido autoral e, portanto,
mantenho a condenação em verbas sucumbenciais e honorárias determinada pela sentença objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024